Tribunal: CARF
Processo: 10480.725072/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725072/2017-18
RESOLUÇÃO
2102-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARDIOPLUS CONSULTORIA E ASSES EM MEDICINA CLÍNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem da RFB, nos termos do voto
da relatora.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de três (03) autos de infração de fls. 07/37lavrados em 06/07/2017, para
lançamento de contribuições previdenciárias da empresa- arte patronal, da parte dos segurados e
em favor de terceiros, relativas ao período 01/2014 a 12/2014 em razão de divergências
encontradas entre a folha de pagamento e a GFIP.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725072/2017-18
2
O relatório fiscal (fls. 38/52) aponta divergências entre a folha de pagamento digital
e as GFIP declaradas, resultando na lavratura de três autos de infração em razão de:
a) A empresa ter deixado de declarar parte da remuneração nas GFIP.
b) Não ter recolhido contribuições previdenciárias devidas — nem mesmo as
descontadas dos segurados.
c) Não ter recolhido contribuições para terceiros (SENAC, SESC, INCRA, SEBRAE,
Salário-Educação).
Houve imputação de multa agravada para 112,5% por falta de apresentação da ECD
no prazo. Houve também representação Fiscal para Fins Penais será encaminhada após decisão
definitiva.
A impugnação está às fls. 420/433.
Segundo documento de fls. 456, anexado à impugnação pelo contribuinte, foi
informado que a divergência se refere a verbas que não são base de cálculo da contribuição
previdenciária como (i) terço constitucional de férias, (ii) aviso prévio indenizado e outros abonos.
Destaco o consolidado de fls. 456:

Mês/Ano
PIS
Nome do
Trabalhador
GFIP
FOLHA
Divergência
GFIP x Folha
01/2014
Total

307.081,59
307.155,87
-74,28
02/2014
Total

269.569,92
270.317,42
-747,50
03/2014
Total

259.087,56
260.097,31
-1.009,75
04/2014
Total

263.792,58
264.181,30
-388,72
05/2014
Total

252.079,52
259.815,58
-7.736,06
06/2014
Total

270.862,65
278.255,80
-7.393,15
07/2014
Total

289.222,82
289.890,94
-668,12
08/2014
Total

273.326,64
296.912,30
-10.767,83
09/2014
Total

281.462,05
281.462,05
0,00
10/2014
Total

289.593,60
294.139,99
-4.546,39
11/2014
Total

291.871,01
310.340,02
-5.370,54
12/2014
Total

291.353,14
298.880,40
-7.527,26
Total Geral

3.904.500,73 3.384.391,72
-45.088,64
Sobreveio o acórdão 06-60.361 (fls. 459/475) que julgou a impugnação da empresa
procedente em parte, mas mantendo a multa de 112,5% e juros. A decisão entendeu por manter a
divergência encontrada entre folha de pagamento x GFIP como fato gerador válido, indeferiu a
perícia solicitada pela empresa por entender desnecessária, excluiu da base de cálculo apenas o
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725072/2017-18
3
aviso prévio indenizado. Mantido o agravamento da multa por ausência de ECD no formato
solicitado e não conhecer das alegações de inconstitucionalidade.
Devidamente intimado, houve protocolo de recurso voluntário (fls. 503/522)
reiterando as razões da impugnação anterior, que em breve síntese são:
- preliminar de tempestividade do recurso (comprovada).
- quanto ao mérito, duplicidade de lançamento em razão de que todas as
informações já estavam declaradas nas GFIP, configurando lançamento por homologação,
impedindo auto de infração,
- existência de divergências favoráveis ao Fisco, posto que a soma dos valores da
GFIP seria maior que a folha, não havendo base para autuação,
- Inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo como o terço
constitucional de férias aviso prévio indenizado (já reconhecido pela DRJ), ajudas de custo e
auxílios,
- Ilegalidade do agravamento da multa, pois a ECD já estaria disponível no banco de
dados da RFB desde o envio tempestivo em 30/09/2015 cf fls. 455.
Por fim, aponta jurisprudência do STJ afirmando que a GFIP constitui o crédito
tributário, dispensando novo lançamento e pede o cancelamento integral dos autos ou,
subsidiariamente, a exclusão de todas as verbas indenizatórias e o afastamento do agravamento
da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Compulsando os autos, a meu ver, verifico que o processo não está maduro para
julgamento.
Apesar de constar nos autos, grande parte da documentação juntada pelo próprio
recorrente, inclusive quando da apresentação da impugnação, já analisada no acórdão proferido
em 20/09/2017, a lide merece algumas reflexões, antes de ser julgada:
a) Há nos autos valores que tratam de terço constitucional de férias- Tema 985 do
STF, cujo trânsito em julgado ocorreu no último 24/09/2025. O Tema foi julgado
em repercussão geral com modulação de efeitos, devendo ser cobrado tão
somente a partir da publicação da ata do acórdão ocorrida em 15/09/2020
(portanto, não cabe cobrança para os fatos geradores do caso em tela),
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725072/2017-18
4
b) Os autos também parecem contemplar na base de cálculo da exação, valores de
aviso prévio indenizado, que não sofrem a incidência da contribuição
previdenciária, mas verifico que há inclusão de tais valores cf por exemplo,
março de 2014, fls. 144- Anexo III.
c) O acórdão em fls. 465, afirma que a diferença entre as planilhas do contribuinte
de fls. 456 e as planilhas da fiscalização (Anexos I e II, às fls. 53/96 e fls. 97/133
dos autos) se devem a inclusão do 13osalário, mas não procedem, tal como
destaco, apenas à título exemplificativo, abaixo:

Fls. 456 anexada pelo recorrente – soma do ano 2014
Mês/Ano
PIS
Nome do
Trabalhador
GFIP
FOLHA
Divergência
GFIP x
Folha
Total
Geral

3.904.500,73
3.384.391,72 -45.088,64

Fls. 96 Anexo I da autoridade fiscal:
Mês/Ano
PIS
Nome do
Trabalhador
GFIP (sem e
com 13
salário

FOLHA
Divergência
GFIP x
Folha
Total
Geral

739.333,77 +
1.519,20 =
740.852,97
1.816.157,96+
241.458,83 =
2.057.616,79

1.316.763,82

Assim, entendo por bem converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem:
(i)
Esclareça e confirme se há valores que compõe a coluna GFIP x coluna folha
de pagamento, sobre (a) terço constitucional de férias e (b) aviso prévio
indenizado que não devem fazer parte da base de cálculo das contribuições,
a exemplo de março/2014 do Anexo III;
(ii)
dê ciência à empresa Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF para que
o julgamento seja concluído.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por converter o julgamento em diligência.
É como voto.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725072/2017-18
5
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 541
DF CARF MF
Original